Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733209-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO HOTON DE ANDRADE AGRAVADO: GLEDSON DA SILVA BELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO HOTON DE ANDRADE contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de GLEDSON DA SILVA BELO, que indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a utilização das ferramentas SNIPER e NAVEJUD, mantendo a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “RENAJUD Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de bens pelo Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Nota-se do ID 152214979 que as pesquisas de bens realizadas neste sistema foram infrutíferas, sendo que o exequente não trouxe qualquer elemento novo que indicasse minimamente o sucesso da reiteração da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido. SNIPER Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. NAVEJUD Da análise dos autos, observa-se que o exequente não demonstrou minimamente acerca da possibilidade de existência bens, penhoráveis do executado, tampouco há qualquer indício de ser o executado possuidor de embarcação, razão por que indefiro o pedido de consulta ao sistema NAVEJUD. Ademais, vale registrar que o Princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, cabendo ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis. À Secretaria: Retornem os autos à suspensão (ID 156667315 – 26/04/2023).” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois o decurso de tempo desde as últimas diligências justificaria nova tentativa de localização de bens, especialmente diante da natureza dinâmica do patrimônio do devedor. Alega que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 17/02/2023 e a última RENAJUD em 13/03/2023, sendo que o novo requerimento foi protocolado em 10/06/2025, o que representaria lapso temporal superior a dois anos. Argumenta, ainda, que o indeferimento da ferramenta SNIPER não considerou sua capacidade de cruzamento de dados e identificação de vínculos patrimoniais ocultos, sendo instrumento incentivado pelo CNJ. Quanto ao NAVEJUD, afirma que, embora não haja prova direta da posse de embarcação, o contexto empresarial do executado e a natureza da ferramenta justificariam sua utilização. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato deferimento das pesquisas pleiteadas, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada implicaria em grave prejuízo à efetividade da execução. Preparo no ID 74980740. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator